Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente preso preventivamente requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante do paciente é legal, diante da atuação policial baseada em denúncia e monitoramento; (ii) estabelecer se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais; e, (iii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prisão do paciente decorreu de informações provenientes do serviço de inteligência policial, monitoramento prévio do local e confissão de um usuário abordado, que indicou o paciente como fornecedor da substância entorpecente, ela é considerada legal.

4. Não há nulidade no flagrante por ausência de testemunhas imparciais ou pela não realização imediata do exame de corpo de delito, porque tais vícios formais não comprometem a legalidade da custódia preventiva.

5. A alegada violação de domicílio deve ser enfrentada no juízo natural, sob pena de supressão de instância, não cabendo apreciação aprofundada em habeas corpus.

6. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, a quantidade e a qualidade de drogas apreendidas, além do fato de que o paciente já se envolveu com a venda de entorpecentes apresentando, assim, periculosidade e risco de reiteração criminosa.

7. As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para a concessão da medida liminar e, pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o; 301 a 306; 310, II; 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.